Tribunal: TJES
Processo: 5003175-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003175-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM COSTA FREITAS e outros

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Samarco Mineração S.A., que deferiu a transferência de valores penhorados via sistema Sisbajud para conta judicial e determinou a expedição de alvará em favor da exequente, após o decurso do prazo para impugnação. Os agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de intimação e inexigibilidade da obrigação executada, sustentando que o título seria inexequível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação; (ii) verificar a exigibilidade da obrigação decorrente de multa por litigância de má-fé e a viabilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da parte executada ocorreu regularmente, incluindo a ciência do ato de penhora efetivado pelo sistema Sisbajud, conforme comprovado nos autos. A alegação de ausência de intimação revela-se infundada.

4
. A sentença que condenou os agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé transitou em julgado, sendo plenamente exequível.

5.
O pedido de desistência formulado pelos agravantes em momento posterior não os exime do pagamento da multa imposta, por ausência de efeito desconstitutivo sobre a decisão transitada em julgado.

6.
Os argumentos apresentados pelos agravantes não demonstram qualquer irregularidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência da parte executada acerca dos atos processuais, incluindo a penhora on-line via sistema Sisbajud, descaracteriza a alegação de nulidade por ausência de intimação.

2. Sentença que impõe multa por litigância de má-fé, transitada em julgado, é plenamente exequível, sendo inviável desconstituí-la por meio de argumentos posteriores.

3. O pedido de desistência não possui o condão de afastar a obrigação decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAM COSTA FREITAS e JOÃO LOPES FREITAS,
contra decisão proferida pelo M.M Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
que deferiu o pedido de consulta pelos sistemas sisbajud e renajud e, diante a existência de saldo, determinou a transferência do valor penhorado para conta judicial no Banestes e, na sequência a expedição de alvará em favor da exequente, após o decurso de prazo para apresentação de impugnação.

Nas suas razões (id nº 7642087), a parte agravante aduz, preliminarmente, acerca da nulidade da decisão agravada, ante a ausência de intimação.

No mérito, alega que a execução é referente a sentença que não transitou em julgado e que foi desconstituída, sendo o título inexequível e a obrigação inexigível.

Nestes termos, requer a nulidade da decisão agravada.

Decisão de Id nº 7990918, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões de Id nº 8253252, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAM COSTA FREITAS e JOÃO LOPES FREITAS,
contra decisão proferida pelo M.M Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A,
que deferiu o pedido de consulta pelos sistemas sisbajud e renajud e, diante a existência de saldo, determinou a transferência do valor penhorado para conta judicial no Banestes e, na sequência a expedição de alvará em favor da exequente, após o decurso de prazo para apresentação de impugnação.

Nas suas razões (id nº 7642087), a parte agravante aduz, preliminarmente, acerca da nulidade da decisão agravada, ante a ausência de intimação.

No mérito, alega que a execução é referente a sentença que não transitou em julgado e que foi desconstituída, sendo o título inexequível e a obrigação inexigível. Nestes termos, requer a nulidade da decisão agravada.

Na decisão lançada no ID nº 7990918, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, tão somente por cautela.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para manter o posicionamento registrado na referida decisão
(ID nº 7990918), especialmente considerando a ausência de irregularidade no ato de intimação.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravada requereu o cumprimento de sentença no tocante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte executada, ora agravante, após ser devidamente intimada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi rejeitado nos termos da decisão de Id nº 37084934.

Na sequência, o Juízo de origem acolheu o pedido formulado pela parte exequente procedendo as consultas pelos sistemas judiciais - Sisbajud e Renajud, obtendo êxito quanto à penhora da importância objeto da execução, determinando a intimação das partes, conforme decisão de Id nº 39569843.

Feitas tais considerações, imperioso, desde logo, analisar a arguição de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação.

No caso, em que pese o esforço argumentativo, restou devidamente comprovado que a parte executada foi cientificada de todos os atos processuais, inclusive da penhora on line.

É
inequívoca, portanto, a ciência dos devedores acerca do ato de constrição efetivado pelo sistema Sisbajud. Logo, mostra-se descabida a alegação de ausência de regular intimação da penhora.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte agravante.

Vencido tal ponto, analisando os autos de referência, em especial a r. sentença que condenou a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), por litigância de má-fé, nota-se que esta já transitou em julgado, sendo, portanto, perfeitamente possível a sua execução.

Além disso, destaco que o pedido de desistência formulado pelos agravantes em momento posterior, não tem o condão de eximi-los do pagamento da multa supramencionada.

Em suma, em que pese os argumentos constantes das razões recursais, reputo irretocável o entendimento adotado na decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por
MIRIAM COSTA FREITAS e JOÃO LOPES FREITAS
, mantendo integralmente a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar